Tribunal: STJ
Processo: 7001118-40.2023.8.22.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888753 - RO(2025/0098560-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de indicação de acórdãos paradigmas e de competente cotejo analítico
impede o afastamento dos óbices erigidos pelas Súmulas 7 e 83 do STJ.
5. A mera repetição das razões do agravo em recurso especial, sem demonstração clara e
suficiente do equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, não atende ao
princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55734527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 16ad93b4-2b52-4708-9a2f-c07a7526643e

1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada para ser conhecido.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAR Esp
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2684007/PR,
30.04.2025, DJe em 07.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55734527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 16ad93b4-2b52-4708-9a2f-c07a7526643e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888753 - RO(2025/0098560-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de indicação de acórdãos paradigmas e de competente cotejo analítico
impede o afastamento dos óbices erigidos pelas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55734529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:49
Código de Controle do Documento: 449c2563-8948-4ea3-9ba9-480bffc24044

5. A mera repetição das razões do agravo em recurso especial, sem demonstração clara e
suficiente do equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, não atende ao
princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada para ser conhecido.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAR Esp
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2684007/PR,
30.04.2025, DJe em 07.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON DOS SANTOS
SANTIAGO contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante nas razões do agravo
em recurso especial deixou de impugnar especificamente o óbice adotado pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a aplicação das Súmulas 7 e 83
deste STJ, o que levou ao não conhecimento do agravo por força do disposto no
enunciado no 182 também deste Sodalício, conforme fls. 632-633.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do
recurso especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer,
ao final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
Documento eletrônico VDA55734529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:49
Código de Controle do Documento: 449c2563-8948-4ea3-9ba9-480bffc24044

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ,
e deficiência de cotejo analítico. Entretanto, a parte
Súmula 7/STJ
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme
já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
ART. 932.
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial
art. 932.
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55734529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:49
Código de Controle do Documento: 449c2563-8948-4ea3-9ba9-480bffc24044

cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.) Ressalte-se que,
em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
Ante o
Súmula n. 182/STJ.
exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial."
Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, diante da ausência de impugnação
adequada do óbice adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua
insurgência veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a
posição deste Tribunal Superior.
Na hipótese, o agravante sequer aponta os acórdãos paradigmas que entende
estarem em descompasso com o conteúdo do acórdão recorrido, o que evidencia a
manutenção do óbice erigido, diante da inexistência do competente cotejo analítico.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada
alegação de nulidade processual por representação da parte ré por
advogado sem procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55734529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:49
Código de Controle do Documento: 449c2563-8948-4ea3-9ba9-480bffc24044

[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre
as decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2684007/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje em
30/04/2025,
07/05/2025)
Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:
"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG,
" (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
18/11/2016)
AREsp n. 2.153.967/TO,
Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
23/6/2023)
"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de 8/8/2022)
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55734529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:49
Código de Controle do Documento: 449c2563-8948-4ea3-9ba9-480bffc24044

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0098560-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.888.753 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70011184020238220019
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155380:0185441<@
2025/0098560-8 - AREsp 2888753 Petição : 2025/0029602-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:23
Código de Controle do Documento: 37C65B02-1333-41A8-9484-F559033C152A